Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PERSISTENTE E URGENTE. ARTIGO 536 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO REFORMADA.
1. A fim de evitar a propagação do novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socieducativo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no. 62 de 17 de março de 2020, a qual recomendou em seu artigo 6o a colocação em prisão domiciliar do devedor de alimentos. 1.1 No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deferiu-se pedido liminar em sede do Habeas Corpus no. 568.021/CE para determinar o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, salvo adoção de medida mais benéfica pelo Juízo local. 1.2 Em regime local, foi proferida liminar nos autos do Habeas Corpus no. 0706777-90.2020.8.07.0000 para suspender todas as prisões civis por dívida alimentar no Distrito Federal enquanto perdurar a situação de emergência pública do novo coronavírus ou estado de transmissão comunitária do vírus.
2. Cabível, portanto, a atuação por meio de atos de expropriação, mesmo sem convolação definitiva do rito processual, sob pena de suspensão sine die do Processo de Execução de Alimentos, afetando diretamente à Proteção e ao Direito da Criança e do Adolescente, credor da dívida alimentar.
3. Mitigada a possibilidade de restrição à liberdade individual em virtude da pandemia atualmente deflagrada, mostra-se razoável e proporcional a busca por outros meios para saldar a dívida, sem obrigatoriedade de conversão do rito procedimental, porquanto a suspensão do cumprimento do mandado de prisão é transitória. Aplicação analógica do artigo 536 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.